Tribunal: TJMT
Processo: 1027315-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027315-74.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenças, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CESAR BECKER - CPF: 880.736.451-49 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR BECKER - CPF: 880.736.451-49 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA -

SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO – DEMORA INJUSTIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente à autorizar a suspensão dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento do processo de origem.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária determinada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, em que se concedeu a segurança para determinar a suspensão do termo de embargo/interdição nº20044262 até a conclusão do processo administrativo nº139738/2020 (id. 211479394).

O Impetrante ingressou com a ação mandamental e narra que o Processo Administrativo nº139738/2020 estava há quase 03 (três) anos sem conclusão e que os servidores do órgão não localizam o processo físico em suas dependências, o que impediu a oferta de defesa e a apresentação de requerimentos como o levantamento do embargo.

Afirma que a ilegalidade se consubstancia na violação do devido processo legal, cerceamento de defesa e dos princípios da administração pública estadual, em virtude do extravio de processo administrativo e da permanência indefinida da medida cautelar que proteja seus efeitos sobre a esfera pessoal do Impetrante, o que lhe causou restrições de ordem econômica e pessoal.

Acrescentou que o cerceamento de defesa está presente, visto que o Impetrante não consegue ter conhecimento do conteúdo do processo administrativo, sendo necessária a concessão da segurança para cancelamento da medida restritiva (termo de embargo).

Requereu, liminarmente, para que fossem suspensos os efeitos do Termo de Embargo nº20044262 até conclusão do processo administrativo apuratório. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar, concedendo-se a segurança.

Ao proferir a sentença id. 211479394, o juízo singular concedeu a segurança, e ratificou a liminar deferida.

Sem interposição de recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ratificação da sentença proferida pelo juízo singular. (Id.
217910183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Remessa Necessária determinada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, em que se concedeu a segurança para determinar a suspensão do termo de embargo/interdição nº20044262 até a conclusão do processo administrativo nº139738/2020 (id. 211479394).

Colha-se a parte dispositiva da sentença proferida pelo juízo singular – id.
211479397:

“[...]
2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com base no artigo 1°, da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 20044262, até a conclusão do Processo Administrativo n. 139738/2020, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. P.R.I.C.
”

Extrai-se dos autos que,
o Impetrante ingressou com a ação mandamental, narrou que o Processo Administrativo nº139738/2020 estava já há quase 03 (três) anos sem conclusão e que os servidores do órgão não localizam o processo físico em suas dependências, o que impediu a oferta de defesa e a apresentação de requerimentos como o levantamento do embargo.

Mencionou que a ilegalidade se consubstancia na violação do devido processo legal, cerceamento de defesa e dos princípios da administração pública estadual, em virtude do extravio de processo administrativo e da permanência indefinida da medida cautelar que proteja seus efeitos sobre a esfera pessoal do Impetrante, causando-lhe restrições de ordem econômica e pessoal.

Pois bem.

No caso, verifico que, se
levarmos em consideração que o Processo Administrativo foi extraviado, conforme certidão anexada em id. 211479365, os indícios se firmam que, a manutenção do Termo de Embargo/Interdição n. 20044262
poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao impetrante que, como visto dos autos de origem, exerce atividades rurais, na modalidade produtor rural.

Nos termos da jurisprudência pátria, temos que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO – LANÇAMENTO DE EFLUENTES – MORTANDADE DE PEIXES - MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada. 2. Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10066393920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS ATOS DECORRENTES. TERMO DE EMBARGO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I O IBAMA, no exercício regular do poder de polícia ambiental, detém, em perfeita sintonia com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, § 1º, V e respectivo § 3º, da Constituição Federal, atribuições para defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput). II
A demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo (antecipação de tutela confirmada na sentença)
III O Termo de Embargo/ Interdição deriva da lavratura de Auto de Infração e, em sendo declarada a prescrição deste, todos os atos dele decorrentes também estão prescritos. IV Recurso de apelação interposto pelo IBAMA a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10003324420174013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 23/07/2020)”

Nesse contexto, não se pode conceber, é a manutenção de um termo de embargo, que perdura há longos anos, pela
perda ou extravio do processo administrativo
da Administração Pública, em que se está a obstar o uso da propriedade pelo impetrante, que faz uso de sua propriedade para desenvolvimento da sua atividade econômica.

Assim sendo, é devida a concessão da segurança
para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 20044262, até a conclusão do Processo Administrativo n. 139738/2020.

Ante o exposto,
ratifico a sentença proferida pelo juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024